Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1022509-84.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS
Recorridos: SPE VALE VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e WPM VIAGENS E TURISMO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/05/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FATO INCONTROVERSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, em atenção ao petitório acostado no ID. 138360154, consigno que os pedidos de restituição de custas recursais devem ser formulados ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual- PAV (https://pav.tjmt.jus.br/), nos termos do art. 352 Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC.
2. Trata-se de ação de cobrança na qual a Recorrente SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS afirma ser credora do montante de R$ 2.524,39 (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), valor que a empresa Recorrida se comprometeu a devolver no prazo de 30 (trinta) dias a contar do termo de distrato.
3. Mostra-se descabido o enfrentamento sobre a legalidade ou não da retenção do pagamento a título de comissão de corretagem, tal como levado a efeito pelo juízo de origem.
4. Isso porque a causa de pedir e o pedido estão fundamentados no termo de distrato formalizado entre as partes, por onde a empresa Recorrida se comprometeu a devolver o valor pago pela consumidora.
5. Inclusive, a empresa Recorrida, em nenhum momento, negou a existência da dívida, limitando-se a discorrer na peça defensiva, para justificar sua inadimplência, sobre os efeitos da pandemia do COVID-19.
6. A empresa Recorrida também não impugnou os demais documentos colacionados aos autos, em destaque o e-mail acostado no ID 138359219, por meio do qual confessou a sua inadimplência na seara administrativa.
7. Portanto, restou comprovada a existência material do débito, impondo-se a procedência do pedido formulado na presente ação.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1022509-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (RECORRENTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), SPE VALE VERDE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 33.337.272/0001-30 (RECORRIDO), ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS - CPF: 666.988.559-87 (ADVOGADO), WPM VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 18.601.079/0001-71 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023